Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-37.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012043-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.715.616/0001-72 (AGRAVANTE), SOCRATES GOMES BORGES - CPF: 002.480.501-76 (AGRAVADO), RODOBENS AUTOMOVEIS - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO BERGAMASCHI BRESCIANI - CPF: 001.177.820-25 (ADVOGADO), DAIZ PRIMON CANELLO - CPF: 005.636.801-13 (ADVOGADO), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 registrado(a) civilmente como RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Consoante se infere dos autos, não se verifica prova capaz de convencer da responsabilidade exclusiva da agravante a ponto de autorizar, em sede de liminar, a imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a sua substituição por outro de iguais características ao do autor, ora agravado, até o julgamento da ação originária, notadamente por se tratar de um bem fabricado no longínquo ano de 2008 e com quase cento e cinquenta mil quilômetros rodados.

III - A imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a substituição do bem por outro de iguais características, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MERCEDES-BENS CARS & VANS BRASIL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Obrigação de Fazer de n. 1004044-19.2021.811.0037, ajuizada por
SÓCRATES GOMES BORGES
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que a empresa demandada, ora agravante, devolva o veículo do autor, ora agravado, em condições de funcionamento ou, alternativamente, lhe forneça um veículo em substituição, com as mesmas características do automóvel objeto da lide.

Para tanto, a agravante alega que não estão presentes nenhum dos pressupostos da tutela de urgência concedida, sobretudo porque se trata de um veículo antigo, adquirido usado, fora da garantia há mais de uma década, somando-se a isso, o fato de o recorrido ter relatado que a falha no veículo teria surgido apenas após deixar o veículo na oficina da corré RODOBENS AUTOMÓVEIS.

Assevera que o agravado não possui direito oponível em face do agravante, por se tratar de simples falha da prestação de serviço, sendo a única responsável a concessionária Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

As razões recursais demandam a análise do acerto ou não decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a empresa demandada, ora agravante, devolva o veículo do autor, ora agravado, em condições de funcionamento ou, alternativamente, lhe forneça um veículo em substituição, com as mesmas características do automóvel objeto da lide.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, da análise dos elementos probatórios acostados ao feito, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

É que, consoante se infere dos autos, não se verifica prova capaz de convencer da responsabilidade exclusiva da agravante a ponto de autorizar, em sede de liminar, a imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a sua substituição por outro de iguais características ao do autor, ora agravado, até o julgamento da ação originária, notadamente por se tratar de um bem fabricado no longínquo ano de 2008 e com quase cento e cinquenta mil quilômetros rodados.

Aliás, os documentos apontam indícios de que o não funcionamento do veículo possivelmente decorre da troca do módulo de transmissão por material divergente ou não genuíno, não realizada pela concessionária agravante, o que pode ter causado o conflito de configurações e informações do servidor da fábrica que impede o funcionamento do automóvel.

Ademais, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, isso porque, dos argumentos tecidos pela agravante, há necessidade de se averiguar com a maior probabilidade de acerto possível, por meio das provas que ainda hão de advir ao processo, se o defeito apresentado pelo veículo tem origem em suposta falha na prestação de serviços da requerente ou se decorre de mau uso do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA -
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO A QUO - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A EFETIVA EXISTÊNCIA DE DEFEITO E SUA ORIGEM - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 16970337 PR 1697033-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 13/12/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2190 30/01/2018) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO EM SEDE DE LIMINAR – SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, para a concessão da liminar, é preciso o preenchimento de determinados requisitos que não parecem ter sido preenchidos no caso em estudo. Autora – pessoa jurídica – que pode exercer suas atividades independentemente da substituição imediata do veículo, sendo que os documentos trazidos com a inicial não são suficientes a comprovar o alegado vício de fabricação. Veículo usado que apresentou defeitos, havendo debate sobre eventual mau uso. Necessidade de formação do contraditório e dilação probatória. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21560306820198260000 SP 2156030-68.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/10/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
ALEGADO DEFEITO EM VEÍCULO ADQUIRIDO - IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO IDÊNTICO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE
. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Constatado que o veículo adquirido - zero quilômetro -, apesar de ter apresentado defeito, foi devidamente reparado e colocado à disposição do consumidor, emerge a ausência da probabilidade do direito.
Ademais, a quaestio e a intentio quanto aos defeitos que surgiram e sobre a pretensão de devolver o veículo, para que outro "zero quilômetro" seja fornecido, necessita de dilação probatória.
Recurso desprovido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.18.001893-0/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/0019, publicação da súmula em 23/05/2019) (g.n.)

Além disso, a imediata devolução do veículo em pleno funcionamento ou a substituição do bem por outro de iguais características, imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).

Por tais razões, deve ser reformada a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para cassar a decisão de base que determinou à agravante a devolução do veículo objeto da lide ao agravado, em pleno funcionamento, ou, alternativamente, a substituição por outro com as mesmas características.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021